Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. Mantém-se a condenação quando o conjunto probatório revela, de maneira robusta, a prática do delito tipificado no artigo 331, do Código Penal. Demonstrado nos autos que o réu proferiu palavras com animus de desrespeitar e ofender os agentes públicos no exercício de suas funções, resta configurado o elemento subjetivo do crime de desacato, sendo descabido o pleito absolutório.